Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. CONHECIMENTO PARCIAL. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INDEVIDA ABSOLVIÇÃO. MANTIDA A PENA COMINADA.
1. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando coerente com as informações dadas desde a fase inquisitorial e oitivas judiciais da genitora e de testemunha policial.
2. Tratando-se de crime único, não há interesse recursal quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva.
3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro tentado descrito na denúncia restam comprovadas por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos.
4. Razoável a fração redutora adotada pelo juízo de primeiro grau (1/3), quanto à modalidade tentada, quando demonstrado que parcela substancial do iter criminis foi percorrida.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.